Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-02.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE A OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu do Recurso Inominado e deu parcial provimento para declarar a rescisão contratual e a devolução dos valores pagos pelo autor.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Considerando a tempestividade da peça apresentada, recurso conhecido.

4. O embargante alegou omissão e contradição na referida decisão prolatada, sob o fundamento de que, segundo entendimento do e. STJ: “ É cabível fixação de honorários recursais, ainda que não sejam apresentadas contrarrazões”. Assim, pugnou pela modificação deste ponto. Ao final, prequestionou a matéria ventilada e requereu o acolhimento do presente Embargos de Declaração para condenar a embargada ao pagamento dos honorários recursais.

5. Conforme determina o art. 55 da Lei 9.099/95, em Segundo Grau, o recorrente vencido, pagará as custas e honorários dos advogados, que serão fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do calor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. A determinação legal é a de que só haverá condenação em honorários, na hipótese de recorrente vencido. O Recurso Inominado foi provido parcialmente, não havendo, portanto, sucumbência da parte que o apresentou. O Juizado Especial Cível possui regramento próprio, aplicando-se subsidiariamente o Código de Processo Civil. Na espécie, há aplicação direta da Lei 9.099/95, não havendo lacuna que faça inserir o regramento adjetivo. Ausentes a omissão e a contradição apontadas.

6. Prequestionamento. o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) no enunciado 125 apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.

7. Recurso conhecido e não provido.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.99/95.